Tribunal: STF
Processo: RE 96414
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMAÇÃO PASSIVA.
AS PESSOAS REFERIDAS NO INCISO III DO ARTIGO 135 DO CTN SÃO SUJEITOS
PASSIVOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, NA QUALIDADE DE RESPONSAVEIS POR
SUBSTITUIÇÃO, E, ASSIM SENDO, SE LHES APLICA O DISPOSTO NO ARTIGO
568, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO OBSTANTE SEUS NOMES NÃO
CONSTAREM NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.